Tribunal: TJSP
Processo: 1016415-58.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Empréstimo – Cartão de crédito consignado – Alegação da autora de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou procedentes os pedidos – Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Laudo pericial atestando a falsidade da assinatura. Fraude na contratação. Falha na

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Empréstimo – Cartão de crédito consignado – Alegação da autora de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou procedentes os pedidos – Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Laudo pericial atestando a falsidade da assinatura. Fraude na contratação. Falha na prestação do serviço pelo banco. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Por outro lado, cumpre observar que, considerando-se o crédito de dinheiro na conta da autora em função do contrato objeto da ação, é cabível a restituição desse valor ao banco réu para evitar o enriquecimento sem causa.

DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – Indenização fixada na r. sentença em R$5.000,00 – Pretensão da parte autora de majoração do valor e a do banco réu de redução da sua quantia. INADMISSIBILIDADE: Considerando-se as características do fato, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor fixado na r. sentença se mostra adequado para compensar o dano suportado.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Pretensão de restituição em dobro das quantias indevidamente descontadas. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova da má-fé da instituição financeira. Devolução de forma simples que se impõe.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba fixada em 10% do valor da condenação – Pretensão do banco réu de redução e a da autora de majoração para o percentual de 20%. ADMISSIBILIDADE RELAÇÃO À AUTORA: O percentual fixado na r. sentença a título de honorários advocatícios mostra-se insuficiente. Razoável a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação, observada a natureza e a complexidade da causa. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E O DO RÉU DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.